Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726872-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JANUNCIO DE MEDEIROS NETO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Conforme se verifica dos autos, foi indeferida gratuidade de justiça à parte, concedendo-se o prazo no prazo de 5 (cinco) dias para realização do preparo recursal (cujo valor é módico), sob pena de não conhecimento do recurso. Logo, nada a prover quanto ao requerimento para “recebimento do recurso sem que o agravante seja obrigado a fazer o preparo, sob pena de cerceamento de defesa.” (sic) A propósito, cabe lembrar que das decisões unipessoais do relator, a legislação processual já prevê o recurso cabível - agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal (art. 1.021 do CPC). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora